Tribunal: TJSP
Processo: 1531602-86.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença e funcionamento do exercício de 2001 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença e funcionamento do exercício de 2001 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.